Tribunal: STF
Processo: ARE 1434863
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Revitale Clínica Médica Ltda. e Outro (a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo.



    2. Reputo inadmissível o presente agravo.



    As recorrentes não impugnaram especificamente os fundamentos do ato decisório, deixando de refutar a aplicação dos enunciados 279, 282 e 356 da Súmula do Supremo, deduzindo apenas alegações genéricas referentes ao mérito da controvérsia, reproduzindo as premissas trazidas no extraordinário. O quadro atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468-AgR/RJ, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14/12/2020, grifei) 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente